Tribunal: CARF
Processo: 10166.728237/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se omissão de rendimentos quando o titular ou cotitular de conta bancária, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos creditados.
A presunção legal autoriza o lançamento do imposto correspondente, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a origem e a natureza dos depósitos bancários.
Na hipótese de contas conjuntas, inexistente comprovação individualizada da origem dos recursos, a imputação dos rendimentos deve observar a divisão proporcional entre os titulares, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Somente os valores cuja origem for comprovada se submetem à tributação específica prevista na legislação aplicável à respectiva natureza do rendimento.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARBITRAMENTO. ART. 18 DA LEI No 9.250/1995.
Comprovada a existência de receitas oriundas de atividade rural exercida em condomínio e constatada a ausência de declaração das receitas e despesas nos respectivos anos-calendário, resta configurada a omissão de rendimentos.
Na falta de escrituração regular do Livro Caixa e diante da identificação de receitas de ofício, é cabível o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta, conforme previsto no § 2o do art. 18 da Lei no 9.250/1995.
O arbitramento não se condiciona à prévia intimação para apresentação do Livro Caixa quando inexistente a escrituração tempestiva e regular da atividade rural.
SEGREGAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO.
É líquido e certo o lançamento que promove a segregação dos depósitos bancários entre aqueles cuja origem foi comprovada como receita da atividade rural, submetidos à tributação específica, e aqueles cuja origem permaneceu não comprovada, submetidos à presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A alegação de que toda a movimentação bancária deveria ser enquadrada como receita rural não se sustenta na ausência de prova documental individualizada que vincule todos os créditos à exploração agrícola.
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INIDONEIDADE PROBATÓRIA.
A escrituração contábil desacompanhada de registro no órgão competente e não respaldada por documentos hábeis e idôneos não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários, nem para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728237/2012-61
ACÓRDÃO
2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RICARDO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se omissão de rendimentos quando o titular ou cotitular de
conta bancária, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem
dos recursos creditados.
A presunção legal autoriza o lançamento do imposto correspondente,
incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a origem e a natureza
dos depósitos bancários.
Na hipótese de contas conjuntas, inexistente comprovação individualizada
da origem dos recursos, a imputação dos rendimentos deve observar a
divisão proporcional entre os titulares, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
Somente os valores cuja origem for comprovada se submetem à tributação
específica prevista na legislação aplicável à respectiva natureza do
rendimento.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARBITRAMENTO. ART. 18
DA LEI No 9.250/1995.
Comprovada a existência de receitas oriundas de atividade rural exercida
em condomínio e constatada a ausência de declaração das receitas e
despesas nos respectivos anos-calendário, resta configurada a omissão de
rendimentos.
Na falta de escrituração regular do Livro Caixa e diante da identificação de
receitas de ofício, é cabível o arbitramento da base de cálculo à razão de
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
2
vinte por cento da receita bruta, conforme previsto no § 2o do art. 18 da
Lei no 9.250/1995.
O arbitramento não se condiciona à prévia intimação para apresentação do
Livro Caixa quando inexistente a escrituração tempestiva e regular da
atividade rural.
SEGREGAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE ILIQUIDEZ DO
LANÇAMENTO.
É líquido e certo o lançamento que promove a segregação dos depósitos
bancários entre aqueles cuja origem foi comprovada como receita da
atividade rural, submetidos à tributação específica, e aqueles cuja origem
permaneceu não comprovada, submetidos à presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/1996.
A alegação de que toda a movimentação bancária deveria ser enquadrada
como receita rural não se sustenta na ausência de prova documental
individualizada que vincule todos os créditos à exploração agrícola.
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
INIDONEIDADE PROBATÓRIA.
A escrituração contábil desacompanhada de registro no órgão competente
e não respaldada por documentos hábeis e idôneos não é suficiente para
comprovar a origem dos depósitos bancários, nem para afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos.

ACÓRDÃO
Visto relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
3
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 701/718, interposto em face do Acórdão de
Impugnação no 16-77.434, exarado pela 16a Turma da DRJ/SPO, em 26 de abril de 2017, às
fls.663/680, que julgou procedente em parte a Impugnação, apresentado por JOSÉ RICARDO DA
SILVA, às fls. 637/655, contra Autos de Infração lavrados pela DRF – BRASÍLIA, às fls. 593/634.

1.1DO LANÇAMENTO FISCAL
Contra o sujeito passivo foi lavrado Auto de Infração para exigência de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, com
constituição de crédito tributário referente a:
1)omissão de rendimentos da atividade rural, com arbitramento do resultado;
2)omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O lançamento compreendeu, ainda, a aplicação de multa de ofício no percentual de
75%, além de juros de mora, calculados até a data da lavratura.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que a fiscalização identificou
créditos bancários nas contas do contribuinte e de cotitulares, entendendo que parte desses
valores corresponderia a receitas da atividade rural exercida em condomínio, e outra parte
configuraria depósitos de origem não comprovada.
Em relação à atividade rural, a Autoridade Fiscal consignou que não teriam sido
declaradas receitas e despesas, razão pela qual procedeu ao arbitramento da base de cálculo, à
razão de 20% das receitas identificadas, com posterior imputação proporcional ao contribuinte,
conforme o contrato de constituição do condomínio rural.
1.2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 19/10/2012, o contribuinte apresentou Impugnação
em 20/11/2012, na qual sustentou, em síntese, que:
a) exerce atividade rural em condomínio, fato reconhecido pela própria fiscalização;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
4
b) os depósitos bancários identificados decorrem, em sua maioria, da atividade
rural, estando amparados por documentos fiscais;
c)o lançamento incorreu em vício material, ao confundir depósitos bancários com
resultado da atividade rural;
d)o arbitramento da atividade rural seria ilegal, pois não houve prévia intimação
para apresentação do Livro Caixa;
e)o lançamento seria ilíquido, por afronta ao art. 142 do CTN, uma vez que não teria
sido corretamente identificada a matéria tributável;
f) o art. 42 da Lei no 9.430/1996 não poderia ser aplicado aos valores cuja origem
rural foi reconhecida.
Ao final, requereu o cancelamento integral do lançamento.

2. DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.593/634, e a Impugnação apresentada
pelo Contribuinte, às fls. 637/655, a 16a Turma da DRJ/SPO, exarou Acórdão de Impugnação no 16-
77.434, em 26 de abril de 2017, às fls.663/680, que que julgou procedente em parte a
Impugnação.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o montante dos rendimentos
omitidos será imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de
titulares.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
5
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos
cuja origem for comprovada, de forma individualizada.
Na apuração da receita omitida relativa ao ano-calendário de 2007, cabe excluir
os créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
uma vez que o seu somatório não ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Quanto aos créditos correspondentes a transferências entre contas do sujeito
passivo e cotitulares, não há reparos a fazer ao lançamento, posto que foram
considerados como de origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da atividade rural
exercida em condomínio, pela apresentação dos respectivos documentos fiscais, e
verificado que não foram declaradas as receitas e despesas da referida atividade,
relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009, caracteriza-se a omissão de
rendimentos, cuja base de cálculo é apurada por arbitramento, à razão de 20%
(vinte por cento) das receitas identificadas, conforme previsto na legislação
específica, atribuindo-se ao interessado o percentual estabelecido no contrato de
constituição de condomínio rural.
No que se refere à atividade rural, a decisão recorrida, consignou que:
a) ficou comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da atividade
rural exercida em condomínio;
b) verificou-se que não foram declaradas receitas e despesas da atividade rural nos
anos-calendário de 2008 e 2009;
c)nessas circunstâncias, restaria caracterizada a omissão de rendimentos, sendo
cabível o arbitramento da base de cálculo, à razão de 20% das receitas identificadas, com
atribuição do percentual correspondente ao contribuinte, conforme o contrato do condomínio.
A decisão também reconheceu que não houve intimação para apresentação do
Livro Caixa, mas, ainda assim, manteve o arbitramento adotado pela fiscalização. Quanto aos
depósitos bancários, a decisão manteve a tributação daqueles cuja origem não foi considerada
comprovada, promovendo ajustes apenas quanto aos limites legais aplicáveis a determinados
créditos.
3.RECURSO VOLUNTÁRIO
JOSÉ RICARDO DA SILVA, foi notificado da referida decisão em 26/05/2017, através
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls.
686. Inconformado, em 27 de junho de 2017, protocolou Recurso Voluntário, tempestivamente, às
fls. 701/718.
O recorrente reitera as razões já deduzidas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
6

VOTO

Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.
2.PRELIMINAR
1)ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO
A Recorrente insiste na tese de que o lançamento padece de iliquidez e vício
material por, supostamente, utilizar uma base de cálculo incorreta e imprecisa, especialmente ao
segregar os depósitos bancários entre omissão de rendimentos de origem não comprovada (art.
42 da Lei no 9.430/1996) e omissão de receita da atividade rural (art. 18 da Lei no 9.250/1995,
mediante arbitramento). Argumenta que a totalidade da movimentação nas contas conjuntas
deveria ser considerada como receita da atividade rural e, assim, submetida exclusivamente ao
arbitramento de 20% .
Esta argumentação não encontra respaldo na realidade fática e processual. A
Autoridade Fiscal realizou a fiscalização e o lançamento em estrita observância das normas
tributárias que regem a matéria.
A presunção legal de omissão de receita por depósitos bancários não justificados,
insculpida no caput do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, estabelece claramente que a falta de
comprovação da origem dos recursos creditados, mediante documentação hábil e idônea,
caracteriza-se como omissão de rendimentos. A fiscalização, ao analisar os extratos bancários
obtidos legalmente, diligentemente segregou os depósitos cuja origem foi comprovada daqueles
que permaneceram sem justificação robusta, classificando cada qual segundo a sua natureza.
A decisão recorrida, demonstra que o própria contribuinte apresentou
documentação destinada a comprovar a origem de parte dos depósitos (notas fiscais de vendas
rurais, e contrato de condomínio. A autoridade fiscal acatou essa comprovação para as vendas
rurais, tratando-as como receita da atividade rural omitida, sujeita ao art. 18 da Lei no 9.250/1995,
e aplicou a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996 apenas ao remanescente, cuja origem
não pôde ser comprovada, mesmo após a intimação fiscal.
A liquidez do lançamento decorre exatamente deste procedimento meticuloso de
segregação, que aplicou a norma legal cabível a cada parcela da omissão constatada. Não se
procede ao arbitramento da atividade rural, que é método subsidiário de apuração de renda rural,
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
7
sobre valores que não estão documentalmente vinculados a essa atividade e para os quais vigora a
presunção legal do artigo 42 de depósitos não comprovados.
A alegação de que toda a movimentação bancária deveria ser enquadrada como
receita rural constitui mera interpretação do contribuinte, desamparada por prova documental
que vincule todos os depósitos à exploração agrícola. Portanto, a base de cálculo está delimitada
de forma líquida e certa, não havendo que se falar em vício material ou iliquidez nesse aspecto.
MÉRITO
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:
Quanto ao mérito, observe-se, de início, o que estabelece o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
8
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores a que se refere o inciso II do parágrafo 3o acima transcrito foram
alterados para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
respectivamente, pelo artigo 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997.
Assim, o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular e/ou o cotitular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas – JUSTEC –
RJ – 1979 – pag. 806) ensina que o efeito prático da presunção legal é inverter o
ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar
que ao negócio jurídico corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se relativa), provar
que tal fato não existe no caso.
Portanto, basta ao Fisco demonstrar a existência de créditos bancários de origem
não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo, pois a relação de
causalidade entre o fato conhecido e a infração imputada é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente
exigência atribuída ao contribuinte de demonstrar que os recursos não
correspondem a receitas omitidas.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas
e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver
comprovada, devendo ser identificada não só a fonte dos recursos, mas também a
natureza do crédito.
Não havendo a comprovação da origem dos depósitos bancários, a
correspondente tributação fica legalmente amparada.
Transcreve-se a seguir o demonstrativo constante do Termo de Verificação Fiscal
integrante do auto de infração (fls. 603 a 617), que discrimina as contas bancárias
examinadas e os respectivos titulares, relacionando-as aos anexos ao Termo de
Intimação Fiscal n° 01 (fls. 237 a 250), onde foram individualizados os créditos
bancários cuja origem deveria ser comprovada pelo contribuinte.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
9
A Autoridade lançadora assinala que, após o cotejo dos extratos bancários de fls.
69 a 236 com as planilhas e documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 253
a 515 e 578 a 583), foi elaborada a planilha “Depósitos Bancários – Comprovação
da Origem”, de fl.618 a 625, que arrola os créditos realizados na conta
mencionada e especifica, para cada um deles, as justificativas apresentadas e as
conclusões da autoridade fiscal.
Esclarece que restou comprovada a origem de créditos bancários vinculados às
seguintes situações: i) transferência de recursos entre contas do próprio
contribuinte e cotitulares, resgates de aplicações financeiras e empréstimos
efetuados pelo próprio banco; ii) venda de café, laranja, borracha (látex), feijão e
trigo.
Observa ainda que, na planilha “Depósitos Bancários - Origem Não Comprovada"
(fls. 626 a 630), são elencados os créditos referentes às seguintes situações: a)
depósitos em relação aos quais o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação e esclarecimento que pudessem comprovar a sua origem; b)
depósitos em relação aos quais, embora o contribuinte tenha apresentado
justificativas, não foi apresentada documentação comprobatória que as
respaldasse; c) depósitos justificados pelo contribuinte como distribuição de
lucros da empresa SGR Consultoria Empresarial Ltda., da qual é sócio.
Não se sustenta o entendimento de que a falta de intimação para apresentação
do Livro Caixa redundaria em obrigatoriedade de presumir que todos os créditos
bancários (correspondentes aos itens “a” e “b” acima) seriam oriundos da
atividade rural.
Observe-se o que estabelece o artigo 18 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995 (destaques acrescidos):
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização , enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
A Instrução Normativa SRF n° 83, de 11 de outubro de 2001, enumera os
documentos usualmente aceitos como comprovação das receitas da atividade
rural, verbis:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
10
Art. 6o A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos
produtos, deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessas
atividades, tais como Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota
Promissória Rural vinculada à Nota Fiscal de Produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Parágrafo único. Quando a receita bruta da atividade rural for decorrente da
alienação de bens utilizados na exploração da atividade rural, a pessoa física pode
comprovar com documentação hábil e idônea, onde necessariamente conste o
nome, o número no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) ou o número no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o endereço do adquirente ou do beneficiário,
bem assim a data e o valor da operação em moeda corrente nacional.
Vê-se que a mera apresentação do livro caixa não seria suficiente para a
comprovação dos créditos vinculados à atividade rural.
O montante dos rendimentos omitidos foi dividido pelo número de titulares das
contas examinadas, com fulcro no artigo 42, § 6o, da Lei n° 9.430, de 1996
(parágrafo incluído pela Lei n° 10.637, de 2002).
Portanto, não procede o argumento da defesa de que a Fiscalização teria
efetuado a divisão dos rendimentos em partes iguais, por ter acatado a alegação
de que os depósitos bancários seriam provenientes da atividade exercida pelo
condomínio agrícola que o impugnante integra.
O fato de os titulares das contas bancárias examinadas integrarem um
condomínio agrícola não dispensa o contribuinte de comprovar a origem dos
créditos bancários, de forma individualizada.
Entende o interessado que deveriam ter sido excluídos da base de cálculo do
imposto os créditos bancários até o valor de R$ 12.000,00, conforme
interpretação que faz do disposto no inciso II do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, combinado com o artigo 4o da Lei n° 9.481, de 1997.
Tais dispositivos legais estabelecem que não serão considerados para efeito de
determinação da receita omitida os créditos bancários de valor individual até R$
12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse
R$ 80.000,00.
Na planilha “Depósito Bancário – Origem Não Comprovada”, já referida, observa-
se que os créditos de valor individual até R$ 12.000,00 totalizam R$ 78.625,38, R$
263.522,56 e R$ 158.449,16, nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009,
respectivamente.
Assim, cabe retificar o valor tributável relativo ao ano-calendário de 2007, uma
vez satisfeita a condição prevista na legislação citada, alterando-se a “Tabela 6:
Depósitos bancários de origem não comprovada – José Ricardo da Silva” do Termo
de Verificação Fiscal (fl. 612).
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
11
Não procede a alegação de que a Autoridade Fiscal teria deixado de excluir da
base de cálculo do imposto as transferências entre contas do contribuinte.
No item “59” da impugnação (fl. 654), o interessado enumera as contas que
seriam utilizadas na movimentação da atividade rural explorada em condomínio
(Bradesco ag. 0707 c/c 150419-3, Bradesco ag. 0707 c/c 12252-1, Banco do Brasil
ag. 0941-5 c/c 22392, Banco do Brasil ag. 0941 c/c 18169 e Banco do Brasil ag.
0941 c/c 19932).
No entanto, consta do Termo de Verificação Fiscal que foi considerada
comprovada a origem dos créditos correspondentes às transferências “entre
contas do próprio contribuinte e co-titulares ”, dentre outros (fl. 607, destaques
da transcrição).
Note-se que, na planilha “Depósitos Bancários – Comprovação da Origem”, já
citada, foram arrolados diversos créditos com a justificativa “Transferência
mesma titularidade”. Para tais créditos, na coluna “Infração” da planilha, constou
a palavra “Não”.
Quanto às contas Bradesco ag 977 c/c 69191 e Bradesco ag. 2837 c/c 6919, afirma
a defesa que são utilizadas nas movimentações da atividade de advocacia e de
consultoria do contribuinte (item “59”, fl. 654).
No item “60” da impugnação (fl. 654), o interessado alega equivocadamente que
os valores depositados em todas as contas citadas estariam sujeitos ao
arbitramento à base de 20% (vinte por cento), já que tal forma de tributação é
aplicável somente à atividade rural.
Ao mesmo tempo, assevera no item “47” (fls. 649 e 650) que os depósitos
efetuados nas contas mantidas nas agências 977 e 2837 do Banco Bradesco
tiveram sua origem desconsiderada, pelo fato de a escrituração da pessoa jurídica
SGR Consultoria Empresarial Ltda., da qual é sócio, ter sido desqualificada pela
autoridade fiscal, por falta de registro.
Considera que a ausência dessa formalidade, por si só, não seria suficiente para
desconstituir a origem dos depósitos, uma vez não apontados vícios nos
lançamentos.
Ocorre que os créditos identificados no extrato com o histórico “TRANSF CC PARA
CC PJ SGR CONSULTORIA”, conforme Tabela 2” do Termo de Verificação (fl.
608), foram considerados como de origem comprovada, a título de distribuição de
lucro.
Ressalta a autoridade fiscal que os demais créditos nas contas citadas referem-se
a transferências com diversas origens, pessoa jurídica e física, além de
transferências em dinheiro onde não é possível a identificação da origem
(conforme exemplificado na “Tabela 3” do Termo de Verificação Fiscal, fl. 609).
Destaca que até o crédito referente a encargos de limite de crédito, que foi
considerado pela auditoria como empréstimo efetuado pelo próprio banco e,
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
12
portanto, teve a origem comprovada, foi justificado pelo sujeito passivo como
distribuição de lucros.
Assinala que o contribuinte foi intimado a comprovar com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem e a natureza dos valores
creditados/depositados em suas contas-correntes, devidamente individualizados
em planilhas anexadas aos termos de intimação, bem como a apresentar os
registros contábeis, acompanhados de documentos de caixa, da empresa SGR
Consultoria Empresarial Ltda..
Observa ainda que, apesar de os valores de distribuição de lucros terem sido
escriturados, conforme livros Diário e Razão apresentados, o Diário não foi
registrado no órgão competente (Termos de Abertura e Encerramento juntados
às fls. 578 a 583), em desacordo com o previsto no artigo 258, § 4o, do
Regulamento do Imposto de Renda.
Além disso, a Instrução Normativa SRF no 16, de 1° de março de 1984, dispõe que,
para fins de apuração do lucro real, “poderá ser aceita, pelos órgãos da Secretaria
da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em data posterior
ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro”.
A legislação tributária exige a autenticação do livro Diário no órgão de registro
competente até a data prevista para a apresentação da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, como forma de evitar a
manipulação dos dados após a entrega da declaração.
Não é demais assinalar que, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de
1o de janeiro de 2014, aplicam-se os procedimentos previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, para as pessoas jurídicas a
que se refere o artigo 3o do mesmo ato legal.
Já a DIPJ foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.422, da mesma data.
Ainda que seja mantida escrituração contábil nos moldes da legislação em vigor,
esta não faz prova dos fatos nela registrados, se não respaldada em documentos
hábeis e idôneos , nos termos do artigo 923 do Regulamento do Imposto de
Renda, a seguir transcrito:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis , segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (Destaques da transcrição)
Por conseguinte, todos os créditos efetuados nas contas Bradesco ag 977 c/c
69191 e Bradesco ag. 2837 c/c 6919, cuja origem não foi identificada como sendo
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
13
da empresa SGR Consultoria Empresarial Ltda., foram enquadrados como
depósitos de origem não comprovada.
No que tange aos créditos comprovados pelo contribuinte como oriundos da
atividade rural , foram observadas as normas de tributação específica, conforme
estabelece o parágrafo 2o do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, acima
reproduzido.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 612), a Autoridade lançadora esclarece que as
notas fiscais apresentadas pelo contribuinte foram aceitas como justificativa dos
depósitos bancários a que se referiam , conforme planilha "Depósitos Bancários -
Atividade Rural" (fls. 631 e 632) e documentos apensados aos Anexo III (fls. 300 a
509).
Assinala que o Contrato Particular de Constituição de Condomínio Agrícola de fls.
256 a 259, em sua Cláusula Segunda, estabelece que o resultado da atividade
explorada pelo condomínio será dividido na proporção de 25% (vinte e cinco por
cento) para cada um dos condôminos José Ricardo da Silva, Eivanice Canário da
Silva, Flávio Rogério da Silva e Eivany Antônio da Silva.
Ressalta que o contribuinte apenas informou os rendimentos, despesas e
prejuízos relativos à atividade rural na declaração de ajuste correspondente ao
ano-calendário de 2007 e que as declarações referentes aos anos-calendário de
2008 e 2009 foram entregues tempestivamente, porém, com os campos
relacionados à atividade rural “zerados” (fls. 10, 11, 18, 19, 24 e 25).
Assim, os rendimentos omitidos, relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009,
foram tributados à razão de 20% (vinte por cento), em virtude do arbitramento da
base de cálculo previsto no artigo 18 da Lei n° 9.250, de 1995, acima transcrito.
Entende o interessado que o arbitramento só poderia ser efetuado no caso de
falta de atendimento a intimação para apresentação do livro caixa.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 615), a Autoridade lançadora esclarece que,
como a identificação das receitas da atividade rural foi efetuada de ofício, não
havendo mais espontaneidade, aplica-se o arbitramento da base de cálculo
previsto no artigo 18, § 2o, da Lei n° 9.250, de 1995, acima transcrito.
O parágrafo 4o do artigo 23 da Instrução Normativa SRF n° 81, de 11 de outubro
de 2001, estabelece que a “escrituração do livro Caixa deve ser realizada até a
data prevista para a entrega tempestiva da Declaração de Ajuste Anual”.
Uma vez que o contribuinte deixou de elaborar o Demonstrativo de Atividade
Rural da declaração de ajuste anual, não há que se cogitar de apuração de ofício
do resultado efetivo.

CONCLUSÃO
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.290 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728237/2012-61
14
Diante de todo o exposto, verificando-se que o lançamento foi efetuado em estrita
observância à legislação tributária, com base em procedimento fiscal regular, sem iliquidez ou
vício material, e estando devidamente caracterizada a omissão de rendimentos nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/1996, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 751
DF CARF MF
Original